Tribunal: TJSP
Processo: 1034670-87.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário dos apelantes, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário dos apelantes, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas – A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado – Indeferimento da inicial que se mostrou indevido – Anulação da sentença com retorno dos autos à origem – Recurso provido.